Tribunal: TJDFT
Processo: 0712751-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712751-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LEILA SOUSA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por LEILA SOUSA DOS SANTOS contra a decisão ID origem 229092975, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0710019-78.2025.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A – BB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos seguintes termos: A autora indica como domicílio endereço localizado em área nobre desta capital federal, além de se encontrar bem representada por advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria Pública. Segundo a última declaração de imposto de renda, colacionada ao id 229063532, possui bens e direitos da ordem de R$ 521.293,85, incluindo uma chácara e mais de quarenta mil reais em investimentos. Tudo isso é incompatível com a alegação de pobreza. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção do processo, sem nova intimação, no prazo razoável de 5 (cinco) dias. Nas razões recursais, a agravante alega que apresentou documentos que comprovam renda mensal de R$ 5.869,69, valor inferior a 5 salários-mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do DF para concessão do benefício). Assevera que que os bens declarados não são fontes de renda e que os investimentos estavam sendo guardados para cirurgias necessárias à saúde. Afirma ser idosa, aposentada e possuir sequelas decorrentes de um Acidente vascular Cerebral. Reforçou que não tem condições de arcar com as custas processuais, estimadas em R$ 699,63, sem prejudicar sua subsistência. Assim, requer o conhecimento do recurso, a antecipação de tutela recursal, para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, e, no mérito, o seu provimento, com a confirmação da tutela de urgência. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada e da condição socioeconômica da parte agravante. Pois bem. Para a obtenção da benesse, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CFRB quanto no art. 98, caput, do Diploma Processual Civil, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951 para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF1, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 salários-mínimos. Inclusive, considerando que os critérios previstos na citada Resolução não vinculam o Judiciário, esta eg. Corte tem entendimento no sentido de aplicar o referido o critério objetivo considerando a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ainda sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023 orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza.2 A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. No caso em apreço, em consulta ao processo de origem, verifiquei que, inicialmente, o Juízo de 1o Grau determinou à agravante que comprovasse a efetiva necessidade da benesse, ante a existência de indícios de que possuía condições de pagar as custas processuais (decisão ID origem 227372949). Com a resposta da parte, o Juízo de 1o Grau indeferiu a benesse sob o fundamento de incompatibilidade entre os bens e investimentos declarados e a alegação de hipossuficiência econômica (decisão ID origem 229092975), o que motivou a interposição do presente recurso. Da análise dos documentos juntados, especialmente dos extratos bancários, observei que a agravante recebe mensalmente, a título de aposentadoria, valor inferior a 5 salários-mínimos. Ademais, na Declaração de Imposto sobre a Renda – Pessoa Física 2023-2024, não identifiquei sinais de riqueza, além de não ter localizado, nos autos de origem, elementos que contrariem a alegação de dificuldades financeiras. Friso, nesse ponto, que o fato de a parte ter declarado que, em 31/12/2023, possuía um imóvel rural e um investimento financeiro no importe total de R$ 520.000,00, não é suficiente para afastar a presunção de incapacidade financeira. Registro que a existência de um bem imóvel e um investimento financeiro, sem liquidez imediata e geração de renda, não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência. As condições pessoais da agravante — idosa e com sequelas de AVC — reforçam a alegação de vulnerabilidade econômica e social, justificando a concessão do benefício para viabilizar o acesso à justiça. Além disso, entendo que o patrocínio da demanda por advogado particular, não desnatura a situação de vulnerabilidade econômica demonstrada pela agravante em razão das circunstâncias alinhavadas. Diante desse panorama, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora também está caracterizado, uma vez que, caso a agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado na decisão ID origem 230623504, a petição inicial poderá ser indeferida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para conceder a gratuidade da justiça à agravante, ao menos até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Dispensado, portanto, o recolhimento do preparo relativo a este recurso. Desde logo, ressalto que, em caso de não provimento deste Agravo de Instrumento, a agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator